Tribunal: TJBA
Processo: 8017814-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017814-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGNO JUAN LEITE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. Apelação CÍVEL. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ATO LESIVO CONFIGURADO COM A REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, DA LEI N.º 12.016/2009. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto por MAGNO JUAN LEITE FIGUEIREDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que denegou a segurança impetrada em desfavor de ato atribuído ao Secretário Municipal de Gestão do Município de Salvador, reconhecendo a ocorrência da decadência do direito de impetração, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, e 23, da Lei n.º 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do CPC.

2. O apelante sustenta que o ato coator seria o edital de reaplicação do Teste de Aptidão Física (TAF), publicado em 24/10/2019, no qual não foi convocado, e, não, a sua reprovação anterior. Alega, assim, que o termo inicial do prazo decadencial deve ser contado a partir da data desse edital, e não da reprovação ocorrida em 06/08/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão devolvida a esta instância consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23, da Lei n.º 12.016/2009, a fim de verificar se o mandado de segurança foi tempestivamente impetrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública (art. 5º, LXIX, da CF), devendo ser impetrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência inequívoca do ato impugnado, conforme dispõe o art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

5. No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o apelante foi reprovado nos testes de barra fixa e corrida realizados em 06/08/2019, data em que se consumou o alegado prejuízo. A posterior republicação de edital, convocando apenas candidatos reprovados em uma das provas, não constitui novo ato lesivo, mas mero ato administrativo de execução decorrente do anterior, incapaz de reabrir o prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança tem início na data em que o interessado toma ciência inequívoca do ato lesivo.

2. A republicação de edital ou ato subsequente que apenas confirma ou executa o ato originário não reabre o prazo decadencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, RMS 38.500/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 14.05.2013, DJe 20.05.2013; STJ, AgRg no RMS 41.622/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2013, DJe 12.06.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017814-70.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAGNO JUAN LEITE FIGUEIREDO
e como apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator